Tribunal: TJDFT
Processo: 0725726-23.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0725726-23.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO PAULO PEREIRA DO NASCIMENTO APELADO: BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A. DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO Adoto o relatório da r. sentença. “(...) BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A. ajuizou BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA (81) em desfavor de JOAO PAULO PEREIRA DO NASCIMENTO, sob o fundamento que firmaram cédula de crédito bancária de ID. 201744173, garantido por alienação fiduciária, relativo ao veículo Marca: CHEVROLET, Modelo: ONIX LTZ 1.4 8V SPE/4 4pt Eta./Gas. Basico, Placa: PAG3854, Data de Fab./Mod.: 2015 / 2015, Cor: BRANCA, Chassi: 9BGKT48R0FG356902 e Renavam: 01049038158 e que a parte requerida está inadimplente desde 16/03/2024. Pediu a concessão de liminar de busca e apreensão e, ao final, a consolidação da posse e propriedade do veículo. A liminar de busca e apreensão foi deferida, ID n. 205039663, e cumprida, ID n. 207363283. O réu não se manifestou. (...)” (ID 65433235). A MM. Juíza Sentenciante, Dra. Camille Gonçalves Javarine Ferreira, da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, julgou no seguinte sentido: “(...) Ante o exposto, e nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, resolvo o mérito e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para declarar resolvido o contrato firmado pelas partes, e para confirmar a reintegração da posse do bem objeto da demanda, consolidando-se a posse e a propriedade em favor do autor. Condeno o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizada, termos do art. 85, §2o, do CPC. Não há restrição judicial no sistema RENAJUD. (...)” O réu opôs embargos de declaração (ID 65433236), os quais foram rejeitados (ID 65433242). Apelo do réu, João Paulo Pereira do Nascimento (ID 65433244). Requer: 1) a “concessão do benefício da justiça gratuita”; 2) reforma da r. sentença “que julgou procedentes os pedidos da ação de busca e apreensão”. Contrarrazões (ID 65433246). É o relatório. DA CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao réu/apelante, João Paulo Pereira do Nascimento, sem efeito retroativo, à mingua de elementos capazes de afastar a presunção de veracidade da sua declaração de hipossuficiência (ID 65433238 - Pág. 2). DA INOVAÇÃO RECURSAL O apelo não deve ser conhecido em razão de sua inadmissibilidade. Compulsando os autos, verifico que, deferida a liminar (ID 65433231 - Pág. 2), procedeu-se à busca e apreensão do veículo objeto da controvérsia e à citação do réu/apelante (ID 65433232), que não se manifestou nos autos (ID 65433234). Na r. sentença, o réu/apelante foi declarado revel e consolidou-se a posse e a propriedade do bem em favor do autor/apelado (ID 65433235). Sobreveio o apelo do réu, em que deduz matéria alusiva à descaracterização da mora em razão da abusividade das cobranças, à nulidade do leilão sem intimação do devedor, à nulidade de cláusulas contratuais do contrato de adesão, aos juros aplicados pelo sistema financeiro nacional e à necessidade de perícia contábil. Tais discussões não são cabíveis em sede de apelo, pois tratam de matéria fática de defesa que deveria ter sido aventada em contestação. Nesse sentido: “(...) 1. A análise de matéria não apresentada na sede singular e trazida apenas nas razões da apelação revela inovação recursal, impedindo seu exame pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (...)” (Acórdão 1941875, 0705285-46.2023.8.07.0004, Relator(a): MÁRIO-ZAM BELMIRO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/11/2024, publicado no DJe: 29/11/2024.) (grifei) “(...) 1. Não se conhece do recurso no ponto que veicula alegação de caráter fático não apresentada ao juízo de primeiro grau, sob pena de inovação recursal e supressão de instância. (...)” (Acórdão 1945183, 0707935-81.2024.8.07.0020, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/11/2024, publicado no DJe: 28/11/2024.) (grifei) Diante disso, os pedidos aduzidos pela primeira vez em razões de apelação constituem inovação recursal, cuja análise é vedada, sob pena de supressão de instância (CPC 2015 1.014). Ante o exposto, defiro a gratuidade de justiça ao réu, João Paulo Pereira do Nascimento, e não conheço do apelo por ele interposto (CPC/2015 932 III). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator